Tribunal: TCU
Processo: 019.984/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jandir Bellini contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 5918/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 5918/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. comunicar esta deliberação ao embargante, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.4. remeter o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), para análise das alegações de defesa do Sr. Jandir Bellini.